Tribunal: STF
Processo: RE 1297207
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado, que, ao julgamento do recurso especial, determina o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esse realize novo julgamento prejudica o exame do recurso extraordinário concomitantemente interposto, em razão da perda superveniente do seu objeto. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.